Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo condenatório não está ancorado somente no reconhecimento pessoal do réu, mas também no depoimento das vítimas, nas imagens das câmeras de segurança e na confissão do corréu. O reconhecimento extrajudicial efetuado pessoalmente pela vítima na Delegacia foi seguro e certo, inexistindo qualquer mácula no procedimento realizado.
2. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é possível a utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.